Tribunal: STF
Processo: AI 475859
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Inviável o processamento do apelo extremo para debater matéria
processual, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de
embargos de declaração, para fins de nulidade do acórdão.
2. O
Tribunal a quo, ao prolatar a decisão atacada, analisou apenas a
legislação local (Lei estadual 10.002/93), entendendo ser ela
inaplicável em face da Lei Complementar federal 82/95 (Lei Camata),
tida por hierarquicamente superior. Assim, eventual ofensa à
Constituição se daria por via reflexa, a obstar o conhecimento do
recurso extraordinário.
3. Agravo regimental improvido.